Tribunal: TJSP
Processo: 1512454-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade do ofendido. Corrupção de menores. Participação de adolescente. Recurso exclusivo do Ministério Público. Pleito de fixação das penas-base acima dos mínimos legais. Impossibilidade. Acusados primários e possuidores de bons antecedentes. Pedido de imposição de regime mais severo. Viabilidade. Artigo 33, § 3o, do Código Penal

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade do ofendido. Corrupção de menores. Participação de adolescente. Recurso exclusivo do Ministério Público. Pleito de fixação das penas-base acima dos mínimos legais. Impossibilidade. Acusados primários e possuidores de bons antecedentes. Pedido de imposição de regime mais severo. Viabilidade. Artigo 33, § 3o, do Código Penal que permite a valoração, para fins de regime, de circunstâncias judiciais. Utilização de simulacro de arma de fogo e a audácia dos criminosos, sobretudo ao planejarem e se favorecerem de trabalho honesto desempenhado pelo ofendido como isca para subjugá-lo, justificam a determinação de regime mais severo. Parcial provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512454-69.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JHONY DE OLIVEIRA SILVA
e RAFAEL ROCHA MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ministerial, para fixar o regime inicial fechado em relação aos
acusados Rafael Rocha Macedo e Jhony de Oliveira Silva, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512454-69.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1512454-69.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Rafael Rocha Macedo e Jhony de Oliveira Silva
Corréu: Sidney da Silva Alves
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 20.947
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à
liberdade do ofendido. Corrupção de menores. Participação de
adolescente. Recurso exclusivo do Ministério Público. Pleito de
fixação
das
penas-base
acima
dos
mínimos
legais.
Impossibilidade. Acusados primários e possuidores de bons
antecedentes. Pedido de imposição de regime mais severo.
Viabilidade. Artigo 33, § 3o, do Código Penal que permite a
valoração, para fins de regime, de circunstâncias judiciais.
Utilização de simulacro de arma de fogo e a audácia dos
criminosos, sobretudo ao planejarem e se favorecerem de trabalho
honesto desempenhado pelo ofendido como isca para subjugá-lo,
justificam a determinação de regime mais severo. Parcial
provimento ao recurso ministerial.
A MM. Juíza a quo, Dra. Maria Paula Cassone
Rossi, da 9a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 11/07/2019 (fl. 280), julgou procedente a ação
penal para condenar Rafael Rocha Macedo e Jhony de Oliveira
Silva às penas de 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, em
regime inicial semiaberto, e Sidney da Silva Alves às penas de 6 anos
e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado,
todos como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código
Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, do
Código Penal.
Insurge-se o órgão acusatório, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512454-69.2019.8.26.0228 -Voto no
3
decisum, irresignado pela determinação das bases nos mínimos
legais e a fixação de regime inicial semiaberto em favor de Rafael e
Jhony. Requer o aumento das basilares e a imposição de regime
fechado.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do apelo
ministerial.
É o relatório.
Os recorridos Jhony e Rafael e o corréu
Sidney foram condenados porque, no dia 23 de maio de 2019, por
volta de 08h00, na Rua Hirosada Tamura, no 219, Jardim Santa
Lucrécia, nesta capital, agindo em concurso de agentes com a menor
inimputável Rafaela Brito da Silva, mediante restrição da liberdade da
vítima com simulação de arma de fogo, subtraíram, em proveito
comum, o veículo Fiat/Ducato, de placas ARV-5853, pertencente ao
ofendido Valmir Fernando Albertim.
Os acusados, cientes de que a vítima
costumava realizar carreto, acionaram-na, solicitando um serviço com
destino ao bairro do Jabaquara.
Na data aprazada, os réus Jhony e Sidney,
acompanhados pela adolescente Rafaela, encontraram com a vítima,
apresentando-se Sidney como o suposto contratante. Todos
ingressaram no veículo e, em dado momento, os agentes anunciaram
o assalto e exigiram que o ofendido ingressasse no baú do automóvel.
O veículo foi conduzido até a frente de um
conjunto de prédios e, em seguida, obrigaram a vítima a descer e os
acompanhar até uma praça, sendo mantida por cerca de uma hora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512454-69.2019.8.26.0228 -Voto no
4
por Sidney, a adolescente Rafaela e o denunciado Rafael, que ali os
encontrou, enquanto Johny, por sua vez, levava o veículo para outro
local.
Ocorre que policiais civis foram informados
pela empresa de rastreamento que o veículo da vítima trafegava pela
Avenida Jacu Pêssego, havendo suspeita de crime, uma vez que a
rota não estava prevista no sistema. Dirigiram-se até o local e
flagraram o denunciado Jhony, na Rua Catleias, 900, São Miguel, com
as chaves do automóvel na mão e o veículo ao seu lado, tendo ele
confessado a prática do roubo.
Além disso, a polícia militar também foi
informada da ocorrência de crime de roubo e quando se dirigia ao
local do caminhão acabou passando pela praça onde os demais se
encontravam, tendo o denunciado Rafael demonstrado nervosismo.
Procederam à sua abordagem e localizaram a vítima. Por fim, em
busca pessoal realizada em Sidney, identificaram um simulacro de
arma de fogo, sendo todos conduzidos à delegacia.
A
autoria
e
a
materialidade
restaram
sobejamente demonstradas, encontrando-se o decreto condenatório
em consonância com as provas coligidas durante a instrução
processual.
Trata-se de recurso exclusivo interposto pelo
Ministério Público, de modo que, em observância ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum, passa-se à verificação das teses
aventadas pelo parquet, consistentes na fixação das penas-base
acima dos mínimos legais e na imposição de regime fechado em
relação aos réus Rafael e Jhony.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512454-69.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, tratando-se de réu primário e possuidor de bons
antecedentes e inexistindo elementos que justifiquem o gravame das
reprimendas, de rigor a fixação das bases nos mínimos legais, em 4
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes a
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, entendeu a magistrada
sentenciante majorar as reprimendas à razão de três oitavos, um
pouco acima do mínimo, tendo em vista a participação de quatro
agentes e a restrição da liberdade da vítima, alcançando as penas em
5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.
O legislador destacou cinco circunstâncias
aptas a majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um
terço e o máximo de metade para o manuseio das elementares
conforme o caso concreto, não sendo razoável, contudo, para fins de
exasperação, mera indicação matemática baseada no número de
majorantes. Esse entendimento, inclusive, consta da súmula 443, do
Superior Tribunal de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto,
tratando-se de roubo praticado por quatro agentes criminosos, com
restrição à liberdade da vítima, o aumento mínimo de um terço revela-
se insuficiente à reprovação da conduta.
Dessa
forma,
mostra-se
adequada
a
majoração à fração de três oitavos (3/8), um pouco acima do mínimo
legal
(1/3),
levando-se
em
consideração
o
princípio
da
individualização da pena, a fim de não se igualar situações distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512454-69.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Por fim, a teor do artigo 70, do Código Penal,
diante da formação de concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores, as penas são majoradas à fração de um
sexto, tornando-as definitivas em 6 anos e 5 meses de reclusão e 15
dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime,
notadamente o emprego de simulacro de arma de fogo, sem
mencionar a audácia dos criminosos ao planejarem e dissimularem a
contratação de um carreto, valendo-se do trabalho honesto
desempenhado pelo ofendido como isca para subjugá-lo, são fatores
que devem ser sopeados na determinação do regime, o qual altero
para o inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo ministerial, para fixar o regime inicial fechado
em relação aos acusados Rafael Rocha Macedo e Jhony de
Oliveira Silva, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator